Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-09.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000872-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOALDO MORAES DA SILVA - CPF: 176.414.381-72 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000872-09.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:
NOALDO MORAES DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

NOALDO MORAES DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Sentença proferida no ID
176760216
/PJe
2
. Entendeu que:
a) reconheceu que as verbas anteriores ao quinquênio à distribuição devem ser declaradas prescritas; b) o contrato celebrado pelas partes é nulo pelo fato de ultrapassado o prazo estabelecido pela lei; c) o reclamante tem direito as férias, acrescido do terço constitucional e do FGTS em virtude do desvirtuamento do contrato temporário. Julgou parcialmente procedente os pleitos da inicial, declarando nulo o contrato e condenando ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, bem do FGTS.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 176760218
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) a declaração de nulidade do contrato,
dá
direito ao reclamante apenas ao salário e FGTS, não lhe sendo garantido direito de férias e ao terço constitucional, bem como qualquer outra verba postulada na inicial; b) a base de cálculo deve ser a data da remuneração a época e não a última percebida. Requereu o provimento do recurso.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID176760222
/PJe
2
.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Férias
e 13o Salário.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

ao

décimo

terceiro

salário
e as
férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
salvado
,
dentre

outras

opções

quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste sentido é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

(...) 4
. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está
desvirtuado,conforme
estabelecido no tópico anterior, é devido o FGTS ao reclamante.

FGTS.

O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

temporário

declarado

nulo
,
tem

direito

também

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei 8.036/90.

Sobre o tema o STF, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, entendeu pela constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(TEMA 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
sendo

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6o do art. 15, da Lei n. 8.036/90.

Assim é o entendimento sumulado pelo C. STJ, através da Súmula no 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS
ao

reclamante
.

Base de
cálculo
.

A base de
cálculo
é a
quantia

sobre
a qual se
aplica

a

equação

matemática
para se
apurar
o valor
devido

desejado
.

Quanto
às

férias
e
décimo

terceiro
,
direito

adquiridos

anualmente
, a base de
cálculo

será
a data
em
que
o

salário
base
percebido
da
época

em
que surge o
aludido

direito
,
ou

seja
, as
férias

após
o
período

aquisitivo
e o
décimo

terceiro
no
dia
20/12 de
cada

ano
,
quando
a lei
não

estabelece

outra
data.

Assim manifesta a jurisprudência:

AGRAVO DE PETIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS. A base de cálculo das férias é a remuneração devida ao empregado na época da sua concessão (caput do art. 142 da CLT), da reclamação para concessão das férias ou da extinção do contrato de trabalho, nos termos da Súmula no 7 do Colendo TST.(TRT-1 - AGVPET: 10271320105010067 RJ, Relator: Leonardo Pacheco, Data de Julgamento: 13/08/2013, Quinta Turma, Data de Publicação: 23-08-2013)

AGRAVO DE PETIÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. O décimo terceiro salário deve ser calculado com base na remuneração percebida pelo obreiro. Agravo de petição parcialmente provido.(TRT-5 - AP: 519007320025050006 BA 0051900-73.2002.5.05.0006, Relator: ESEQUIAS DE OLIVEIRA, 5a. TURMA, Data de Publicação: DJ 10/03/2010)

Em
relação
a base de
cálculo
do FGTS,
direito

adquiridos

mensalmente
, a base de
cálculo

deve
ser
calculada

mês
a
mês
,
utilizando
-se do
salário

percebido
à
época
.

Nesse sentido:

FGTS. BASE DE CÁLCULO. EVOLUÇÃO SALARIAL. Na condenação judicial o FGTS deve ser calculado a partir da evolução salarial do empregado, tomando em consideração a remuneração recebida mês a mês, e não com base na maior remuneração do laborista.
(TRT-13 - RO: 00002512820185130025 0000251-28.2018.5.13.0025, 1a Turma, Data de Publicação: 10/05/2019)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
acrescentar
que a
liquidação
da
sentença

deverá

utilizar

como
base de
cálculo
: a)
das
férias
e do
décimo

terceiro
, o
salário

base
percebido
da
época

em
que
surgiu
o
direito
a
cada

ano

trabalhado
e b)
do
FGTS

o

salário

percebido
à
época
,
mês
a
mês
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023